Tribunal: TJES
Processo: 0002091-80.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002091-80.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE LAIA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por apelante 1 e apelante 2 contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), fixando pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa ao primeiro, e 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa ao segundo.

2. A defesa requer: (i) o redimensionamento da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para exasperação; e (ii) a fixação de regime inicial semiaberto ao apelante 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base em causa de aumento (concurso de pessoas) não utilizada na terceira fase da dosimetria; (ii) verificar se é possível a consideração de condenações antigas como maus antecedentes, à luz do direito ao esquecimento; (iii) analisar a adequação do regime prisional fixado ao apelante 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de majorantes não aplicadas na terceira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que não haja agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, em consonância com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal (STJ, AgRg-AREsp 2.514.755/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/09/2025).

5. A valoração negativa dos maus antecedentes é legítima, conforme o art. 59 do Código Penal e a tese fixada no RE 593.818/SC (Tema 150 do STF), segundo a qual o prazo quinquenal previsto para a reincidência não se aplica aos maus antecedentes, podendo o julgador considerar condenações pretéritas para fins de individualização da pena.

6. O direito ao esquecimento não se aplica quando a pena anterior ainda se encontra em execução, conforme entendimento do STJ no HC 838.651/SP (Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024). Assim, mantém-se a negativação da vetorial de antecedentes.

7. O
quantum
de aumento da pena-base (6 a 8 meses por circunstância desvalorada) observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade aceitos pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/10/2024).

8. Mantida a exasperação da pena-base e a valoração dos antecedentes, inexiste fundamento para modificação do regime prisional inicial fechado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, combinado com a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização de majorante não aplicada na terceira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

2. É possível valorar negativamente condenações antigas como maus antecedentes, ainda que alcançadas pelo período depurador, conforme o Tema 150 da Repercussão Geral do STF.

3. O direito ao esquecimento não se aplica quando a pena anterior ainda se encontra em execução.

4. O regime inicial fechado é mantido quando justificado pela presença de maus antecedentes e pela pena imposta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, parágrafo único, e 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 18/08/2020; STJ, AgRg-AREsp 2.514.755/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/09/2025; STJ, HC 838.651/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002091-80.2024.8.08.0048

APELANTE
S
: MATEUS DE LAIA FERREIRA
e EVANDRO FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MATEUS DE LAIA FERREIRA
e EVANDRO FERREIRA ALVES
,

em face da r. Sentença do ID 16576831 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas iras do art. 157, § 2º, inciso II e V,, do Código Penal; sendo o réu EVANDRO FERREIRA ALVES

a uma pena de 106 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e o réu MATEUS DE LAIA FERREIRA a uma pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14
(quatorze)
dias-multa.

A defesa dos apelantes em suas razões, ao ID 16576846, requer: (i) o redimensionamento da primeira fase da dosimetria da pena dos recorrentes, mantendo a pena base em seu mínimo legal ou a redução de sua exasperação;
(
i
i
)
a fixação do regime inicial semiaberto ao recorrente Evandro.

Contrarrazões do Ministério Público ao ID 16576848, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID 16641195, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O pleito inicial da defesa é pela reforma da dosimetria da primeira fase, a ver a fundamentação empregada pelo magistrado de primeiro grau:

"QUANTO AO ACUSADO EVANDRO. Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que apenas duas circunstâncias do crime são negativas, sendo a culpabilidade elevada, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de duas pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015). Os maus antecedentes são desfavoráveis, nos moldes acima supracitados, motivo pelo qual FIXO A PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA. [...]

QUANTO AO ACUSADO MATEUS. Do exame das circunstâncias judiciais, verifico que apenas uma circunstância do crime são negativas, sendo a culpabilidade elevada, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de duas pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ (HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015), motivo pelo qual FIXO A PENA BASE EM 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA."

Verifico que não merece revisão e afastamento a circunstância judicial de culpabilidade, pois o julgador utiliza causa de aumento não utilizada na terceira fase, o que é plenamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores, a ver o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial em caso de roubo majorado, questionando a dosimetria da pena e a exclusão de uma majorante. 2. O agravante argumenta que a majorante do concurso de pessoas, afastada na terceira fase de dosimetria, deveria ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, respeitando os limites da pena fixada na sentença. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do concurso de pessoas, não utilizada na terceira fase da dosimetria, deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência admite a utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial, desde que não haja agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 5. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador, não sendo obrigatória a aplicação de majorante sobejante para exasperar a pena-base. 6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois o agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A utilização de majorantes não empregadas na terceira fase de dosimetria como circunstância judicial é permitida, desde que não agrave a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. 2. O deslocamento de causa de aumento para a primeira fase de dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador.
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de arruda raposo, quinta turma, dje 10/12/2019; STJ, AGRG no aresp 2.380.267/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, dje 19/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.514.755; Proc. 2023/0424648-0; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 09/09/2025) – destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. Conforme destacado pela Corte de origem, foram atendidas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, especialmente ante a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, apresentação de diferentes pessoas e fotografias e lavratura de auto pormenorizado. 3. Além disso, o Tribunal de origem consignou que a condenação do recorrente foi embasada nos depoimentos coesos da vítima que não hesitou no reconhecimento, a descrição das características físicas e das roupas dos assaltantes, a confirmação do reconhecimento em juízo e a declaração da policial civil. 4. O pedido de desclassificação do crime de extorsão qualificada para a forma simples não foi abordado no acórdão impugnado da forma como posta no presente recurso, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula n. 282/STF. 5. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AGRG no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 6. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes. 7.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.
8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes. 9. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-REsp 2.142.363; Proc. 2024/0163858-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/03/2025
) - destaquei

Apenas com relação ao apelante Evandro Ferreira, a defesa aduz que a referida condenação anterior não poderia ensejar a valoração negativa dos maus antecedentes, pois “
é inconstitucional proceder-se à exasperação da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao tempo em que a reincidência não mais puder ser reconhecida, em razão de tal proceder consubstanciar verdadeiro DIREITO PENAL DE AUTOR, além de violar ao chamado direito ao esquecimento
” (ID 16576846).

Ocorre que, como é cediço, o art. 59 do Código Penal preceitua como um dos parâmetros para a fixação da pena-base os antecedentes do agente, não tendo sido declarado inconstitucional, neste aspecto.

Isso porque o referido dispositivo possibilita a avaliação pelo julgador acerca do histórico e perfil do agente, de modo a aplicar a proporcional e adequada resposta penal, que consiste no processo de individualização da pena.

Ainda, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. A propósito, restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)
- destaquei

Isto é, constata-se que eventual impedimento do julgador de valorar os maus antecedentes importaria em verdadeira coibição de que ele cumpra, de maneira constitucionalmente adequada, o seu papel de individualizar a pena.

Não se desconhece que o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania é no sentido de que quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento.

Nesta hipótese, “
ao se debruçar sobre o tema, esta Corte estabeleceu como parâmetro o entendimento de que o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

No caso em comento, verifica-se que a condenação nos autos de nº 0023320-87.2010.8.08.0048 transitou em julgado para acusação em 20/11/2012, e a pena ainda está em execução, conforme extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), de forma que não se opera a aplicação do direito ao esquecimento. Aliás, é o entendimento recente perfilhado pelo C. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso especial, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada por crime de roubo majorado. A defesa alegou ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes e questionou a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, por ter sido parcial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal; (ii) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, conforme estabelecido no RE n. 593.818 (Tema 150 da Repercussão Geral do STF).

4. A aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes criminais somente é viável após o transcurso de 10 anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito, o que não se verifica no presente caso, uma vez que não houve o decurso desse prazo entre as condenações pregressas e o novo crime
.

(...) IV. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente para 6 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão e 15 dias-multa, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, mantendo-se os demais termos da condenação.
(HC n. 838.651/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
- destaquei

Assim, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição do
quantum
de elevação da pena-base por considerar desproporcional. Não merece prosperar tal pleito, isso porque o patamar de incremento da pena está proporcional considerando as frações empregadas usualmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
”(STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

Caso se utilize o primeiro critério, o
quantum
de aumento por circunstância desvalorada seria de 8 (oito) meses, se utilizar o segundo critério, o
quantum
seria de 9 (nove) meses. O magistrado incrementou a pena do apelante Evandro em 6 (seis) meses por circunstância desvalorada; e incrementou a pena do apelante Matheus em 8 (oito) meses; ao que constata-se que os patamares de aumento são plenamente proporcionais.

O último pleito da defesa é pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena do apelante Evandro, contudo, ante a inexistência de alterações na dosimetria da pena da primeira fase e a manutenção dos maus antecedentes, inviável se faz alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto, em respeito ao disposto no art. 33, §2º, “b”, §3º do CP e da Súmula nº 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos de
MATEUS DE LAIA FERREIRA
e EVANDRO FERREIRA ALVES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.